Tribunal: CARF
Processo: 11516.720284/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS. AUSENTE. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. INEXISTENTE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. INAPLICÁVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do processo judicial.
NULIDADE INEXISTENTE. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS DO PAF.
Atendidos os requisitos previstos em norma, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Restou evidenciado nos autos que a contratação dos atletas pela ANADO deu-se com a finalidade exclusiva de viabilizar a execução de convênios com a Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis – FME, nas atividades que são de responsabilidade e competência direta desta, realizadas sob sua supervisão, controle e assessoramento.
MULTA DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A multa de ofício aplicada encontra amparo legal no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. Conforme art. 142 do CTN, o lançamento tributário é atividade vinculada, devendo a autoridade fiscal aplicar a norma legal vigente, sem juízo de valor sobre sua justiça ou proporcionalidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS. EMPRESA EQUIPARADA PARA FINS PREVIDENCIARIOS.
A ANADO, na condição de entidade equiparada a empresa para fins previdenciários (art. 15, I, da Lei no 8.212/91), sujeita-se ao recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, nos moldes dos arts. 22, 28, 30 e 33 da mesma lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720284/2014-74
ACÓRDÃO
2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS NADADORES - ANADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS.
AUSENTE.
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. INEXISTENTE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 1. INAPLICÁVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias
administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos
respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara
administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do
processo judicial.
NULIDADE INEXISTENTE. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS DO PAF.
Atendidos os requisitos previstos em norma, não há que se falar em
nulidade do auto de infração.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Restou evidenciado nos autos que a contratação dos atletas pela ANADO
deu-se com a finalidade exclusiva de viabilizar a execução de convênios
com a Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis – FME, nas
atividades que são de responsabilidade e competência direta desta,
realizadas sob sua supervisão, controle e assessoramento.
MULTA DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A multa de ofício aplicada encontra amparo legal no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96. Conforme art. 142 do CTN, o lançamento tributário é
atividade vinculada, devendo a autoridade fiscal aplicar a norma legal
vigente, sem juízo de valor sobre sua justiça ou proporcionalidade.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS. EMPRESA EQUIPARADA PARA
FINS PREVIDENCIARIOS.
A ANADO, na condição de entidade equiparada a empresa para fins
previdenciários (art. 15, I, da Lei no 8.212/91), sujeita-se ao recolhimento
das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, nos moldes dos arts. 22, 28, 30 e
33 da mesma lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do recurso. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora), que conhecia
parcialmente apenas em relação a alegação de ilegitimidade da Fundação. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, e no mérito, negar provimento ao recurso.
Designado como redator do voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de lançamentos de Autos de Infração de Obrigação
Principal, relativas a competências de 01/2010 a 12/2010:
AI DEBCAD n.o 51.052.750-7, no montante de R$ 81.825,72, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
3
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e não recolhidas, em época própria;
AI DEBCAD n.o 51.052.751-5, no montante de R$ 35.672,87, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados
empregados;
AI DEBCAD n.o 51.052.752-3, no montante de R$ 16.737,13, referente a
contribuições destinadas a terceiros (SESC, SEBRAE, INCRA e Salário Educação) incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados. O Relatório Fiscal, de fls. 24/38, em suma, traz as
seguintes informações:
A auditoria fiscal realizada na ANADO constatou que a mesma não declarou na
GFIP e nem recolheu as contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados, considerados por esta auditoria como empregados, relativas ao
período de 01/2010 a 12/2010.
Foram lançadas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas a atletas e técnicos de várias modalidades esportivas, na
qualidade de segurados empregados, tendo em vista a constatação da existência
do pagamento de valores, a título de remuneração, em desacordo com os
preceitos legais.
Que a contratação de atletas, por parte da associação foi originada da
necessidade de atender a convênios firmados com a Fundação Municipal de
Esportes - FME, CNPJ 79.887.261/0001-25, visando a cooperação financeira
decorrente de fomentação e desenvolvimento do esporte e representar o
Município de Florianópolis em eventos esportivos, através da modalidade
"Natação e Voleibol" na Liga Nacional, Divisão Especial da Federação Catarinense
de Futsal - Futebol de salão masculino, JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina no
ano de 2010, Joguinhos - Joguinhos Abertos de Santa Catarina; e OLESC -
Olimpíada Estudantil Catarinense, conforme determinado no Termo de convênio
n° 016/2014 na clausula primeira.
Que foi solicitado à entidade, através do Termo de Intimação Fiscal -TIF n° 01, a
apresentação dos seguintes documentos:
Contratos e ou outros que comprovem o pagamento de bolsa atleta ou de bolsa
estágio, Contratos firmados com o intuito de verificar a comprovação da possível
contratação dos atletas na forma de bolsa atleta/auxílio ou bolsa estágio, em
conformidade com as legislações específicas.
Entretanto estes não foram apresentados.
Esclarece que a entidade, para manter e remunerar atletas não profissionais e não
inscrevê-los como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, deveria ter suporte na legislação, ou seja, firmar vínculo nos exatos termos
em que a norma legal permite.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
4
Constatou-se que as remunerações foram pagas aos beneficiários (atletas),
diretamente pela entidade, por meio de recibos individualizados e foi observado
que os comprovantes de pagamento apresentados, descrevem, de forma
genérica, pagamentos a título de ressarcimento de despesas pessoais.
Que diante da situação e com o intuito de verificar o possível ressarcimento por
despesas pessoais realizadas pelos atletas e técnicos, a entidade foi intimada,
através do Termo de Intimação Fiscal -TIF n° 02, a apresentar documentos
comprobatórios de possíveis ressarcimentos efetuados aos mesmos.
No entanto, a associação silenciou sobre a questão, bem como, até o término
desta auditoria, nenhum documento foi apresentado para confirmar as assertivas
apostas nos comprovantes de pagamento.
Acrescenta que, da situação encontrada na ação fiscal, concluiu-se que a relação
estabelecida entre os atletas com a associação não se enquadra na modalidade de
atleta não profissional e o auxílio por eles recebido não se dá em forma de bolsa
de aprendizagem ou bolsa-atleta, ou bolsa-auxílio, condições indispensáveis para
afastar a contribuição sobre a remuneração por eles recebida na qualidade de
segurados empregados.
Da Sujeição Passiva Solidária
Verificou-se que a contratação dos atletas pela ANADO deu-se exclusivamente
com a finalidade de cumprir os convênios firmados com a Fundação Municipal de
Esportes de Florianópolis - FME, nas atividades que são de sua prerrogativa, sob
controle, supervisão e assessoramento desta, comprovando assim a
responsabilidade solidária, quanto aos lançamentos efetuados neste Processo
Administrativo Fiscal, conforme determina o art. 124 da lei n° 5.172 - Código
Tributário Nacional.
Para a consecução de seus objetivos a FME utiliza-se de convênios firmados com
diversas entidades, a exemplo da ANADO objeto desta auditoria. Que a
associação, embora intimada, não apresentou documentos, conforme previsto no
art. 64 e parágrafos da IN RFB n° 971, de 2009, tais como: contra-cheques, recibos
de pagamentos e outros que comprovassem recolhimentos ao INSS, a cargo do
segurado, e outras entidades, ou individualmente, conforme solicitado através de
Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 01, para que pudessem ser considerados
quando do cálculo da contribuição a cargo do segurado, incidente sobre as
remunerações que serviram de base no presente lançamento. Informa ainda o
Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.

Impugnação da Associação dos Pais e Amigos dos Nadadores - ANADO:
Tempestivamente a ANADO apresentou a impugnação de fls. 228/253, alegando
em síntese:
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
5
Inicialmente requer a nulidade dos autos por conter vício formal, eis que a
fundamentação legal reside unicamente na Instrução Normativa RFB no 971/2009,
que estabelece em seu art. 6o, como segurado obrigatório da previdência os
atletas não profissionais em formação contratados em desacordo com a Lei no
9.615/98.
Prossegue argumentando que tal previsão não constava da Lei no 8.212/91 nem
tampouco no RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, constituindo indisfarçável
inovação no sistema de contribuições previdenciárias, que foi promovida por
meio de instrumento infralegal, o que afronta o princípio da legalidade e
constitucionalidade.
Registra que mesmo que se pudesse considerar como válida a citada IN RFB
971/2009, houve o desrespeito à anterioridade nonagenal desta, uma vez que
publicada em 17 de novembro de 2009, de modo que só poderia ser utilizada para
cobrança de contribuição cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 17 de
fevereiro de 2010, o que não é o caso em tela.
Cita legislação promulgada após a escolha do Rio de Janeiro para sede das
Olimpíadas de 2016, que lhe dão respaldo. E que neste contexto é que foi firmado
convênio entre a ANADO e a FME de Florianópolis com o objetivo de obter auxílio
financeiro com os meios indispensáveis, visando o ressarcimento dos gastos
pessoais dos atletas. Conclui que os valores repassados visavam ao fomento do
esporte amador nas modalidades olímpicas no Município, por meio do
ressarcimento das despesas dos atletas com os gastos decorrentes da prática
desportiva.
Inocorrência do Fato Gerador
Alega que o ônus da prova cabe a quem alega, não havendo porque invertê-lo
conforme a conveniência da Administração. E que no caso, todas as contribuições
tem como hipótese de incidência o pagamento de remuneração aos empregados,
como contraprestação dos serviços por eles prestados em favor do empregador.
No entanto tal assertiva não procede uma vez que os atletas não são empregados
da ANADO, eis que não lhe prestam serviço, não se submetem a qualquer
subordinação, pois até o regime de treinos é decidido pelos atletas e seus
treinadores, sem que a ANADO interfira neste processo ou demande
cumprimento de horas ou faça qualquer outro tipo de controle.
Ausência de Remuneração
Afirma que diante da inexistência de um trabalho a ser remunerado, os repasses
aos atletas dos valores recebidos da Fundação Municipal de Esportes se
enquadram não como remuneração, mas como bolsa auxilio prevista no Lei no
7.847/89, cujo caráter indenizatório é flagrante, e, portanto, sem incidência das
contribuições previdenciárias.
Ausência de Capacidade Contributiva
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
6
Ressalta que por ser a ANADO uma associação sem fins lucrativos, uma vez que
não apresenta superávit em suas contas e ainda que apresente em determinado
exercício este é destinado integralmente à manutenção de seu objetivos sociais,
sendo suas únicas fontes de renda as mensalidades pagas pelos associados e
eventuais doações, patrocínios...etc não há qualquer possibilidade, portanto, de
se exigir o recolhimento de tributos já que não dispõe de recursos para tanto.
Afronta ao Princípio do Não Confisco
Registra que ainda que se pudesse considerar que o contribuinte possui
capacidade contributiva para arcar com o ônus financeiro do pagamento das
contribuições previdenciária, tem-se que houve evidente afronta ao princípio do
não confisco, uma vez que a autuação atinge 3⁄4 (três quartos) dos valores
repassados pela FME a ANADO. Ante o exposto requer a procedência da
impugnação para cancelar o presente lançamento.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Primeiramente, vota por manter integralmente a atribuição de responsabilidade
tributária solidária.
Da Associação dos Pais e Amigos dos Nadadores - ANADO
Da Preliminar
No tocante a alegação de nulidade dos autos por conter vício formal, por se
basear em normas infralegais para definir fatos geradores - Instrução Normativa
RFB no 971/2009, violando a Constituição Federal, inobservando o estrito
princípio da legalidade tributária, não merece prosperar.
A expressão infralegal é utilizada para designar todo ato normativo que se
encontra em nível hierárquico inferior ao da Lei. A Lei é um esquema normativo
que demanda complementação; assim, os atos infralegais são utilizados como
orientadores interpretativos das leis, para complementar detalhes que a própria
Lei lhes tenha incumbido ou mesmo para estabelecer regras de operacionalização
da aplicação das leis.
Observa-se, ainda, que os atos infralegais, encontram respaldo no art. 100 do
Código Tributário Nacional, na condição de normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais, nos seguinte termos.....
Assim, a Instrução Normativa RFB no 971/2009, citada pela fiscalização, apenas
estabelece regras para a atuação da fiscalização, esclarecendo o que seja fato
gerador, uma vez que a autoridade administrativa não pode preencher, com seu
juízo pessoal, subjetivo, o campo de indeterminação normativa; porém, em
nenhum momento substitui a definição legal, que se encontra na Lei n.o 8.212/91,
a qual foi citada, detalhadamente, no Relatório Fiscal.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
7
Quanto à alegação de que houve o desrespeito à anterioridade nonagenal desta
IN RFB 971/09, uma vez que publicada em 17 de novembro de 2009, de modo que
só poderia ser utilizada para cobrança de contribuição cujos fatos geradores
tenham ocorrido a partir de 17 de fevereiro de 2010, cabe frisar que no art. 508
desta IN consta a partir de qual data esta deve vigir:
Assim considerando que esta foi publicada no DOU de 17/11/2009, seção, pág.
35, portanto, correto o procedimento fiscal.
Do Mérito
Os presentes AIOP referem-se às contribuições sociais devidas pela ANADO,
relativo à parte patronal, segurado e ao GILRAT como também as destinadas aos
terceiros – Outras Entidades e Fundos incidentes sobre os pagamentos efetuados
aos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços a
ora impugnante, no período supracitado.
Cumpre destacar inicialmente que a Impugnante é considerado empresa para fins
previdenciários, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Lei no 8.212/91. E como
empresa, se sujeita à fiscalização da Receita Federal do Brasil, relativamente a
todos os trabalhadores que lhe prestem serviços e que sejam segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme o disposto
no artigo 33, “caput”, e parágrafo 2o, da referida lei, podendo ser lavrado
lançamento, em conformidade com o disposto no seu artigo 37, visando à
formalização da exigência das contribuições devidas, nos casos em que for
constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
previdenciárias.
Sobre as contribuições a cargo da empresa a Lei no 8.212/91, no art. 22, incisos I,
II e III, da Lei no 8.212/91, de 24 de julho de 1991, assim dispõe....

Destarte, a exigência do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre
a remuneração dos segurados e contribuintes individuais, está prevista nas alíneas
“a” e “b”, inciso I, artigo 30, da Lei no 8.212/91....
Já no tocante ao desconto e retenção da contribuição devida pelo contribuinte
individual que presta serviços a empresas, aplica-se o art. 4o Lei 10.666/2003, in
verbis:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário naquele dia. (Nova redação dada pela
Lei no 11.933, de 28/04/2009) .
Também é certo que, por força do § 5o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, sempre se
presume feito oportuna e regularmente esse desconto legalmente autorizado,
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
8
ficando diretamente responsável à empresa contratante pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto em lei.
Ressalte-se ainda que em decorrência dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16 de
marco de 2007 são legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades
incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91,
verbis.....
A impugnante alega que os atletas exercem atividades não profissionais, que
estaria fomentando o esporte, que vive de repasse estatal, que não tem fins
lucrativos, no entanto tais argumentos por si só, não tem o poder de eximir a
associação do recolhimento das contribuições previdenciárias ora combatido.
Objetivamente, devemos verificar a observação das disposições da Instrução
Normativa RFB 971, de 13 de novembro de 2009, a respeito do tema quais sejam:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
§ 8o O atleta não-profissional em formação não será considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, quando forem atendidas cumulativamente as seguintes
condições previstas na Lei no 9.615, de 1998:
I - possuir idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos;
II - ser contratado por entidade de prática desportiva formadora;
III - somente receber auxílio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa de
aprendizagem, nos termos da Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), com a redação dada
pela Lei no 10.672, de 2003.
(...).
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
(...).
IX - a importância recebida pelo estagiário a título de bolsa ou outra forma de
contraprestação, quando paga nos termos da Lei no 11.788, de 2008, e a bolsa de
aprendizagem paga ao atleta não profissional em formação, nos termos da Lei no
9.615, de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.672, de 2003;
(...).
Vê-se, pois, que a não incidência de contribuições previdenciárias, no âmbito
esportivo, tem abrigo apenas na Lei 9.615/1998 e, ainda assim, aplicável à
hipótese dos atletas profissionais em formação.
No presente caso, foi solicitado à entidade a apresentação dos seguintes
documentos: Contratos e ou outros documentos que comprovem o pagamento
de bolsa atleta ou de bolsa estágio, ou seja, documentos hábeis capazes de
comprovar a possível contratação dos atletas na forma de bolsa atleta/auxílio ou
bolsa estágio, em conformidade com as legislações específicas.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
9
No entanto não foram apresentados documentos que caracterizassem os
pagamentos efetuados como bolsa atleta/auxílio ou bolsa estágio, e a entidade
alegou não ter sido feito qualquer contrato formal com os atletas, nem tampouco
ter sido emitido qualquer documento que atenda aos quesitos legais para tal.
Dessa forma, observa-se que a entidade não atende a observância criteriosa da lei
e normas que regulam a matéria, ou seja, os atletas foram contratados pela
associação em desconformidade, com os preceitos que regulamentam a matéria e
legislação pertinente.
No âmbito previdenciário, a Lei no 8.212/91 caracteriza os segurados obrigatórios
do Regime Geral de Previdência Social, in verbis:
No mesmo sentido disciplina o Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99:
Sobre o recolhimento das contribuições dos citados segurados a citada Instrução
Normativa RFB no 971/09, dispõe:
Sobre os desportos e as entidades de prática desportiva formadora do atleta a Lei
no 9.615, de 24 de marco de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de
maio de 2003 e alterações posteriores leciona, verbis:
Sobre a concessão de bolsa auxilio ao atleta amador, a Lei no 7.847, de 18 de
outubro de 1989, assim disciplina, verbis:
A Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de
estudantes, determina que....
Extrai-se de todo o exposto que a entidade, para manter e remunerar atletas não
profissionais e não inscrevê-los como segurados obrigatórios do Regime Geral de
previdência social deveria ter suporte na legislação, ou seja, firmar vínculo nos
exatos termos em que a norma legal permite e em não o fazendo sujeita-se às
penalidades legais.
Ressalte-se, por oportuno, que o auditor da Receita Federal do Brasil, nos termos
do art. 229 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, tem competência para
verificar a relação existente entre a empresa e seus trabalhadores e se constatar
que o segurado contratado como contribuinte individual ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições deverá desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado, verbis....
No caso em questão observou-se que as remunerações foram efetuadas
diretamente pela ANADO aos atletas, por meio de recibos individualizados e que
os comprovantes de pagamento foram apresentados de forma genérica, como
pagamento a título de ressarcimento de despesas pessoais. E mesmo intimado a
apresentar os documentos comprobatórios de possíveis ressarcimentos das
citadas despesas, a entidade não os apresentou como também não justificou.
Verifica-se que os recibos apresentados pela impugnante, às fls. 74/87, não fazem
prova da idade dos atletas e nem mesmo da contratação efetiva como atletas em
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
10
formação, ou seja, as condições cumulativas do §8o da IN RFB no 971/09 não
foram devidamente comprovadas.
Destaca ainda que os atletas para atingir o melhor desempenho dentro da
modalidade esportiva desenvolvida submetem-se a rígidos controles de treinos e
horários, com supervisão e orientação técnica dos seus instrutores e/ou
treinadores, tudo isso, ressalte-se, organizado e planejado dentro da associação
ora fiscalizada.
Desta feita não restou à auditoria de considerar os valores pagos aos atletas e
técnicos da ANADO como remuneração nos termos do art. 28, inciso I da Lei no
8.212/91, art. 214, inciso I do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e art. 57,
inciso I da IN RFB 971/09...
Ante todo o exposto verifica-se que a relação estabelecida entre os atletas e a
ANADO não se enquadra na modalidade de atleta não profissional e o auxílio
recebido por eles não se dá em forma de bolsa de aprendizagem ou bolsa atleta,
ou bolsa auxilio, condições indispensáveis para afastar a incidência da
contribuição previdenciária sobre a remuneração por eles recebida na condição
de empregados, pois tudo era organizado e planejado dentro da ANADO para
atender seus objetivos dentro do convênio, cujo fim é a excelência na modalidade
esportiva.
Ademais, mesmo a Lei 11.438/2006, que dispõe sobre incentivos e benefícios para
fomentar as atividades de caráter desportivo não trata de incentivos relacionados
às contribuições previdenciárias.
Encontram-se, pois, claramente estabelecidas as premissas necessárias para a
identificação da relação de trabalho entre a ANADO e os atletas, que funciona, na
realidade, como prestadores de serviços, divulgadores não apenas dos benefícios
da prática esportiva, mas também, sob o aspecto político, divulgadores das
políticas e realizações da Administração Pública.
Pelo exposto, tem-se, que a presente autuação está em conformidade com as
normas legais que regem a matéria, e ficam mantidos integralmente os valores
lançados nas autuações em questão.
Da Multa Aplicada
Quanto à alegação de que a multa de ofício seria confiscatória e ilegal, cabe
apenas registrar que tal argumentação é relativa à legalidade de sua instituição,
conforme já exposto aspecto que não é de competência do julgador
administrativo, que não pode deixar de aplicar um ato ou uma lei por considerá-lo
ilegal ou inconstitucional, ou, mais exatamente, a autoridade administrativa não
tem competência para decidir se um ato ou lei é ou não é inconstitucional.
Como acima referido, os órgãos administrativos de julgamento estão obrigados a
cumprir até mesmo os atos normativos expedidos pelos órgãos superiores,
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
11
conforme determina a Portaria MF no 258, de 24 de agosto de 2001, em seu art.
7o, verbis....
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, (art. 140 do CTN) e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
sua legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta o processo legislativo, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Porém, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
questionamentos acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, pois o
lançamento é uma atividade administrativa vinculada, conforme disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Assim, não há como afastar a aplicação da multa de ofício, prevista no artigo 44,
inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996.
VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido

Em sede de Recurso Voluntário, a Fundação Municipal de Esportes repisou
argumentos trazidos pela ANADO anteriormente.
Eis o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
De início é fulcral salientar que a ANADO não apresentou Recurso Voluntário. Tal
informação está confirmada no termo de perempção lavrado, conforme fls. 706 dos autos. A
Fundação Municipal de Esportes manejou Recurso, repisando os argumentos trazidos pela ANADO
na impugnação.
Mais adiante, consoante informações e documentações colacionadas aos autos, a
contribuinte, ANADO, manejou processo judicial com o mesmo objeto do PAF, vide fls. 713 e ss.
Inclusive consta a sentença de primeira instância dando provimento a ação anulatória de débito
fiscal manejada, e cancelando os créditos fiscais lançados.
Já resta absolutamente cediço, inclusive sumulado, que importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura de ação judicial pelo sujeito passivo por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
12
Ao ver desta relatora, ainda que o manejo judicial tenha sido encabeçado pela
ANADO, não faz nenhum sentido seguir o curso administrativo em face da FME. Afinal, caso a
decisão judicial seja positiva ou negativa em relação a contribuinte – associação- poderá
administrativamente dar um desfecho diverso para a solidária? Não me parece fazer nenhum
sentido.
Assim sendo, entendo que o encaminhamento mais adequado seria o de conhecer
parcialmente o Recurso, para analisar apenas o tópico concernente a alegação de ilegitimidade
passiva, sustentado pela FME.
No que se refere ao presente tema, já é sumulado no CARF, através da Sumula 1.
Vejamos.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Tendo em vista o dever regimental dos conselheiros em seguir as sumulas, não há
mais espaço para que seja discutida esta matéria. Portanto mantenho o lançamento também no
presente item.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
No entanto, caso reste vencida no conhecimento, aplico a decisão da DRJ na sua
integralidade. Vale dizer, quanto a alegação de nulidade dos autos com base na utilização da
Instrução Normativa RFB no 971/2009 não procede. Como prevê o art. 100 do Código Tributário
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
13
Nacional, os atos normativos infralegais possuem caráter complementar às leis tributárias, sendo
legítimos como normas que orientam a interpretação e aplicação da legislação.
A referida instrução normativa não cria novo fato gerador nem define tributo, mas
apenas operacionaliza e interpreta dispositivos legais, especialmente os constantes da Lei no
8.212/91, que embasou o lançamento, conforme demonstrado no Relatório Fiscal. Além disso, o
argumento de afronta à anterioridade nonagesimal não se sustenta, uma vez que a própria IN no
971/2009 estipula a data de vigência, observando a regra temporal aplicável.
Quanto a ilegitimidade passiva sustentada, também deve ser rejeitada. Restou
evidenciado nos autos que a contratação dos atletas pela ANADO deu-se com a finalidade
exclusiva de viabilizar a execução de convênios com a Fundação Municipal de Esportes de
Florianópolis – FME, nas atividades que são de responsabilidade e competência direta desta,
realizadas sob sua supervisão, controle e assessoramento.
Dessa forma, configura-se o interesse comum na realização dos fatos geradores,
caracterizando-se a responsabilidade solidária entre FME e ANADO, nos termos do art. 124, inciso
I, do Código Tributário Nacional. Assim, correta a inclusão da entidade no polo passivo do
lançamento fiscal.
No mérito, concernente às contribuições previdenciárias, rediga-se que ANADO, na
condição de entidade equiparada a empresa para fins previdenciários (art. 15, I, da Lei no
8.212/91), sujeita-se ao recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais, nos moldes dos arts. 22, 28, 30 e 33 da mesma
lei.
Não foram apresentados documentos que caracterizassem os pagamentos
efetuados como bolsa atleta ou auxílio, tampouco comprovada a formalização contratual nos
moldes exigidos pela legislação (Lei no 9.615/98, Lei no 11.788/08, entre outras). Os pagamentos
foram realizados sem comprovação legal do vínculo alegado, sendo registrados genericamente
como ressarcimentos de despesas, o que não afasta a incidência das contribuições.
Conforme previsto na IN RFB no 971/09, a não incidência previdenciária sobre
valores pagos a atletas não profissionais exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais
específicos, o que não foi observado no presente caso.
Verificou-se, ainda, que os atletas submetem-se a rotinas de treinamento, horários
e organização funcional coordenada pela ANADO, o que reforça a presença de relação laboral,
com submissão, habitualidade e onerosidade, típica do vínculo empregatício.
Por fim, mas não menos importante, no que toca a aplicação da multa de ofício, ela
fora aplicada com amparo legal no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, e deve ser mantida. A
alegação de caráter confiscatório da penalidade não pode ser acolhida no âmbito do julgamento
administrativo, por tratar-se de controle de constitucionalidade reservado ao Poder Judiciário.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
14
Conforme art. 142 do CTN, o lançamento tributário é atividade vinculada, devendo a autoridade
fiscal aplicar a norma legal vigente, sem juízo de valor sobre sua justiça ou proporcionalidade.
Assim sendo, o lançamento deve ser mantido na sua integralidade. Portanto, rejeito
as preliminares e nego provimento ao recurso voluntário, tendo sido vencida no conhecimento.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, redator designado.
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para conhecer integralmente do recurso voluntário interposto, contrariamente ao bem
articulado entendimento da i. Relatora. Nesse contexto, com todas as vênias que possa me
conceder a nobre julgadora, que o conheceu apenas parcialmente, na hipótese vertente,
vislumbro conclusão diversa, haja vista o atendimento dos pressupostos processuais.
Assim, por muito bem contextualizar os fatos, entendo razoável replicar excertos do
voto vencido, que muito bem elucidam a questão, nestes termos:
De início é fulcral salientar que a ANADO não apresentou Recurso Voluntário. Tal
informação está confirmada no termo de perempção lavrado, conforme fls. 706
dos autos. A Fundação Municipal de Esportes manejou Recurso, repisando os
argumentos trazidos pela ANADO na impugnação.
Mais adiante, consoante informações e documentações colacionadas aos autos,
a contribuinte, ANADO, manejou processo judicial com o mesmo objeto do PAF,
vide fls. 713 e ss. Inclusive consta a sentença de primeira instância dando
provimento a ação anulatória de débito fiscal manejada, e cancelando os
créditos fiscais lançados.
[...]
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.767 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720284/2014-74
15
Ao ver desta relatora, ainda que o manejo judicial tenha sido encabeçado pela
ANADO, não faz nenhum sentido seguir o curso administrativo em face da FME.
Afinal, caso a decisão judicial seja positiva ou negativa em relação a contribuinte
– associação- poderá administrativamente dar um desfecho diverso para a
solidária? Não me parece fazer nenhum sentido.
Assim sendo, entendo que o encaminhamento mais adequado seria o de
conhecer parcialmente o Recurso, para analisar apenas o tópico concernente a
alegação de ilegitimidade passiva, sustentado pela FME.
(destaquei)
Conforme se observa na documentação anexada, a Recorrente não impetrou ação
judicial, tratando de iguais objeto e pedido, o que, fosse o caso, restaria configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da
unidade de jurisdição. Logo, as alegações recursais restam passivas de apreciação na seara
administrativa, eis que traduzem matéria distinta daquela constante do processo judicial, cuja
autoria com a Recorrente não se confunde.
Estas são as razões que nortearam a abertura de divergência
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto pela Recorrente.
Assinado digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 766
DF CARF MF
Original